Tribunal: STF
Processo: RE 1307955
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que possui a seguinte ementa (fls. 121-122, Vol. 1):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. GDASS. LEI 13.324/2016. LIMITE MÍNIMO ALTERADO DE 30 PARA 70 PONTOS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE PERCEBEM A GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE A 50 PONTOS. DESCABIMENTO.
    1. A sentença julgou improcedente pleito de pagamento da GDASS no montante mínimo pago aos servidores da ativa, atualmente correspondente a 70 (setenta pontos), com as respectivas diferenças atrasadas devidamente corrigidas.
    2. A questão ora posta se restringe a saber se os aposentados e pensionistas cujos benefícios foram instituídos até 19/02/2004 e que percebem a GDASS em valor equivalente a 50 (cinquenta) pontos, por força do art. 16 da Lei 10.855/2004, fazem jus ao aumento da referida gratificação, uma vez que a Lei 13.324/2016, dando nova redação ao § 1º do art. 11 da Lei nº 10.855/2004, alterou o limite mínimo de pagamento da GDASS de 30 (trinta) para 70 (setenta) pontos. Por oportuno, registre-se que o art. 11 da Lei 10.855/2004 institui a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS e disciplina as avaliações dos servidores ativos para o percebimento da gratificação; já o art. 16 trata especificamente da incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria e pensão, estabelecendo a gratificação em valor correspondente a cinquenta pontos para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004 (caso do autos).
    3. No ARE nº 1.052.570, em sede de repercussão geral (Tema 983), o STF refirmou o entendimento de que: I - o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    4. A realização das avaliações de desempenho e o pagamento da gratificação de desempenho de acordo com os seus resultados retira desta o caráter genérico que justificaria a sua extensão aos inativos no mesmo valor pago aos servidores ativos. No específico caso da GDASS, a conclusão do primeiro ciclo ocorreu em 29/10/2009 (Portaria 29/INSS/DIRBEN), iniciando-se, a partir daí, o pagamento diferenciado da gratificação para servidores ativos e inativos.
    5. Nesse contexto, consoante já decidido pela Quarta Turma desta Corte Regional em precedente idêntico ao dos autos, o que deu à GDASS, instituída como gratificação de natureza pro labore faciendo, o caráter geral, foi o fato de que, no período anterior à conclusão das atividades de desempenho, foi atribuída pela lei a mesma pontuação, indistintamente, a todos os servidores ativos, sem qualquer parâmetro relacionado com o desempenho individual. Dessa forma, não há como afastar o caráter pro labore faciendo à referida gratificação GDASS, apenas e tão somente em razão da alteração do limite mínimo da GDASS promovida pela Lei nº 13.324/2016 (0805526-89.2019.4.05.8400, Quarta Turma, Desembargador Federal Edilson Nobre, julgamento virtual em 28/04/2020).
    6. Em outros casos idênticos, a Segunda Turma também afastou a paridade porque o termo final do pagamento da gratificação aos inativos no mesmo índice pago aos ativos foi em 2009 (08055285920194058400, AC, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 27/02/2020) e a Terceira Turma rejeitou a alegação de revogação tácita do art. 16 da Lei 10.855/2004 pelo art. 11, § 1º, da mesma lei, considerando que ambos os dispositivos permanecem plenamente aplicáveis, inexistindo incompatibilidade entre eles, os quais disciplinam questões diversas (0805815-22.2019.4.05.8400, 3ª Turma, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, julgamento em 23/04/2020).
    7. Não merece, pois, reforma a sentença, a qual ponderou que a mudança do patamar mínimo para 70 (setenta) pontos somente se deu em relação aos servidores da ativa, já que a alteração se restringiu apenas ao art. 11, que trata dos critérios de avaliação de desempenho individual do pessoal da ativa, concluindo não ter sido alterada a norma que regulamentou o pagamento da referida gratificação aos inativos e pensionistas (art. 16).
    8. Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados em 20%, ex vi do disposto no § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais), ficando, porém, suspensa sua cobrança, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).”
    Nas razões recursais (fl. 126, Vol. 1), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 c/c o art. 7º da EC 41/2003 (cujo conteúdo constavam anteriormente no art. 40, §§ 4º e 5º, do texto original da CF/88, e §§ 7º e 8º, na redação trazida pela EC 20/1998), bem como à Súmula Vinculante 20. Para tanto sustenta que:
    a) “com a edição da Lei n° 13.324/2016, 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS adquiriram natureza genérica, visto que respectivos valores passaram a ser pagos observado patamar de 70 (setenta) pontos, independente do resultado de avaliações de desempenho, devendo, desta forma, ser estendidos a todos os inativos que fazem jus à paridade remuneratória” (fl. 132); 
    b) o INSS, interpretando a Lei 13.324/2016, insiste que os aposentados e pensionistas titulares de paridade remuneratória, mas que não receberam a gratificação por 5 (cinco) anos, devem receber apenas 50 (cinquenta) pontos, desconsiderando que o artigo 11 daquela lei deve prevalecer sobre o artigo 16 por ser mais recente (fls. 133-134); 
    c) de acordo com a Súmula Vinculante 20, as gratificações de desempenho, antes da implementação da avaliação de desempenho, tinham caráter genérico e, por isso, deveriam ser pagos aos inativos na mesma proporção dos servidores da ativa, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da paridade (fl. 135); e
    d) no caso, deve-se aplicar o mesmo entendimento firmado para GDATA e as demais gratificações, pois o entendimento do STF é que o parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005 garante a extensão de gratificação de natureza geral ao servidor inativo, uma vez preenchidos os requisitos legais (fl. 136).
    Assim, postula o provimento do apelo extremo, para que seja reconhecido o direito ao recebimento das diferenças devidas a título de GDASS, observada a pontuação de 70 pontos. 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à recorrente.
    O Plenário desta CORTE, quando do julgamento do Tema 153 (RE 597.154-QO-RG, Rel. Min. Presidente GILMAR MENDES, DJe de 29/05/2009), firmou orientação no sentido de que as gratificações de desempenho, enquanto possuírem caráter genérico, são extensíveis aos servidores inativos. 
    Esse entendimento ficou consignado na edição da Súmula Vinculante 20, nos seguintes termos: “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos”.
    Por outro lado, implementadas as avaliações de desempenho, a vantagem passa a ter caráter pro labore faciendo, pelo que deixa de ser extensível aos inativos no mesmo patamar que é paga aos ativos, consoante decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de Repercussão Geral, ao julgar o ARE 1.052.570 (Tema 938), de minha relatoria. Veja-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.
    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Além disso, o recorrente alega que o artigo 11 da Lei 13.324/2106 deve prevalecer sobre o artigo 16, por ser mais recente. No entanto, o Tribunal de origem entendeu que alteração do limite mínimo da GDASS promovida pela Lei 13.324/2016 não teve o condão de afastar o caráter pro labore faciendo da referida gratificação (fl. 120), e que ambos os artigos 16 e 11, § 1º, da Lei 10.855/2004 permanecem plenamente aplicáveis e disciplinam questões diversas.
    Assim, a reversão do acórdão recorrido também requer a revisão do contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente